Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702001-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF (requerente) contra sentença proferida em ação declaratória, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolveu entre as partes acima epigrafadas, na qual o autor requer seja tornado sem efeito o art. 6o, VI, da Portaria n. 141 de 14 de outubro de 2019, que impede a habilitação ao serviço voluntário de execução penal previsto na Lei no 6.374, de 12 de setembro de 2019, de quem “estiver com qualquer tipo de restrição médica para a execução de serviço operacional ou atividades do plantão, enquanto durar a restrição e nos trinta dias seguintes ao término da restrição”. Para tanto, alega que o dispositivo em questão viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da legalidade e que o objetivo seria o de restringir o gozo de licença médica, porquanto trará como consequência direta o impedimento ao serviço voluntário, e, por conseguinte, o acesso ao pagamento a esse serviço. Com a inicial juntou documentos. Sobreveio pedido do autor para que seja concedida tutela de urgência para “determinar ao Distrito Federal que não impeça servidores que retornem da licença para tratamento de saúde de exercer o serviço voluntário, lhe sendo deferida tal possibilidade imediatamente após o fim do atestado médico, de forma a desestimular que servidores laborem enfermos para não perderem renda ao final do mês, evitando a contaminação dos demais trabalhadores e público em geral por agentes patogênicos”. O pleito foi negado pelo juízo, após a manifestação do Distrito Federal. Não houve recurso. Citado, o requerido apresentou contestação. Em suas razões, aduz que o ato impugnado não se reveste de qualquer ilegalidade, bem como que a Administração tem competência para regulamentar o serviço voluntário, estabelecendo, segundo seu juízo discricionário, os critérios que entender pertinentes à prestação satisfatória do serviço público. Acrescenta que eventual acolhimento da pretensão violaria o art. 2o da Constituição Federal e que tem adotando medidas de enfrentamento da covid-19. Ao final, pugna pela improcedência do pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido” — (ID 18638549, p. 1). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os presentes autos. Sentença proferida em exercício perante o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS 1). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 18638549, pp. 4/5) Inconformado, SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF apela. Nas razões recursais (ID 18638553), alega extrapolação do poder regulamentar quanto ao art. 6o, V da Portaria 141/2019 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, sustentando ter referido dispositivo estabelecido restrição ilegal “ao exercício do serviço voluntário para os substituídos que retornarem de período de restrição médica para execução de serviço operacional ou atividades do plantão pelo prazo de 30 (trinta) dias” (ID 18638553, p. 3). Argumenta ter a sentença incorrido “em equívoco quanto à natureza jurídica do instituto da readaptação e, por via oblíqua, invocou este instituto sem qualquer pertinência com o caso vertente nos presentes autos” (ID 18638553, p. 4). Aduz ainda: “Outrossim, ao contrário do firmado pela sentença apelada quanto à adequação da restrição imposta pelo dispositivo infralegal impugnado frente à pandemia da COVID-19, o que se verifica é justamente a contramão do sustentado. A pandemia exige a maior disponibilidade possível dos servidores. Atualmente a proporção de servidores por presos no Sistema Penitenciário exige a adoção de duas medidas possíveis: (i) contratação de novos agentes mediante concurso público – solução mediata; (ii) serviço voluntário – solução imediata. Nestes termos, dar a maior amplitude e alcance ao serviço voluntário, no espírito da norma que o instituiu, é atender o momento de calamidade vivido pelo planeta e que, notadamente, traz graves consequências ao sistema penitenciário do Distrito Federal. Razão pela qual, quanto ao ponto, merece reforma a r. sentença porquanto distanciou-se do princípio da legalidade, ante a extrapolação do poder regulamentar do art. 6o, V da Portaria n. 141/2019 – SSP/DF frente ao art. 6o da Lei n. 6.374/2019” (ID 18638553, pp. 7/8). Requer, ao final: “Ante o exposto, o Apelante requer seja provida a presente apelação para julgar procedente a presente ação, nos termos da exordial, invertendo o ônus da sucumbência e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser medida de necessária Justiça!” (ID 18638553, p. 8). Preparo recolhido (ID 18638556.). Nas contrarrazões (ID 18638859), DISTRITO FEDERAL postula o desprovimento do apelo. Instado a se manifestar sobre persistência – ou não – de interesse recursal (ID 22187845, p. 1), SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF não se manifestou (ID22768017). É o relatório DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre interesse recursal, as lições de Elpídio Donizete: “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso, verifica-se perda superveniente do interesse recursal, pois a Portaria 141 de 14/10/2019 impugnada pelo Sindicato em seu recurso foi integralmente revogada pela Portaria 80 de 4/6/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 10/9/2020, data posterior à publicação da sentença ocorrida em 17/6/2020. Objeto do presente recurso é aferir legalidade – ou não – do art. 6o, V da Portaria 141/2019 editada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que regulamentava o Serviço Voluntário de Execução Penal - SVEP no âmbito da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – SESIPE. A Lei 6374/2019 institui o serviço voluntário vinculado a ser concedido aos integrantes da carreira de Execução Penal do Distrito Federal. No artigo 1o, estabelece vinculação à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal: “Art. 1o Fica instituído o serviço voluntário, na administração direta do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a ser concedido aos integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal.” O art. 2o estipula quem faz jus a referido serviço voluntário: “Art. 2o Faz jus ao serviço voluntário de que trata o art. 1o o servidor que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de repouso remunerado, apresentar-se ao serviço. § 1o A indenização pelo serviço voluntário de que trata esta Lei é de R$50,00 por hora de serviço remunerado, a ser realizado em turnos e escalas de revezamento. § 2o Os turnos e escalas de revezamento de que trata o § 1o podem ser fracionados até o mínimo de 6 horas ou acrescidos até o máximo de 24 horas, por interesse da administração, observada a proporcionalidade do valor indenizado pela hora trabalhada. § 3o A fração de hora de serviço voluntário trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como 1 hora. § 4o A percepção da indenização de que trata esta Lei implica a prestação de serviço além da jornada de 40 horas semanais prevista no art. 8o da Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada pela Lei no 5.783, de 21 de dezembro de 2016.” O artigo 6o do supracitado diploma legal atribui a ato do Poder Executivo a regulamentação do serviço voluntário: “Art. 6o A regulamentação do serviço voluntário de que trata esta Lei será estabelecida por ato do Poder Executivo.” O art. 227 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (Decreto o 40.079, de 04 de setembro de 2019) dispõe ser atribuição do Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, entre outras atribuições, expedir orientações e normas, quando necessário: “Art. 227. Ao Secretário de Estado cabe o desempenho das seguintes atribuições: ( ) II - dirigir as atividades desta Secretaria, expedir orientações e normas, quando necessárias;” Nesse contexto, a Portaria 141/2019 de 14/10/2019 expedida pelo mencionado Secretário prevê, no art. 6o, hipóteses em que o servidor não poderá se habilitar ao serviço voluntário; dentre as mesmas, a disposição impugnada pelo apelante e que contida no inciso V: “Art. 6o Não poderá se habilitar o servidor que: V - estiver com qualquer tipo de restrição médica para execução de serviço operacional ou atividades do plantão, enquanto durar a restrição e nos trinta dias seguintes ao término da restrição;” A Portaria 141 de 14/10/2019 do Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal foi integralmente revogada pela Portaria 80 de 4/6/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 10/9/2020, data posterior à publicação da sentença ocorrida em 17/6/2020: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 227, inciso II, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto Distrital no 40.079/2019, resolve: Art. 1o Fica revogada a Portaria no 141, de 14 de outubro de 2019. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor 20 (vinte) dias após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.” Em outras palavras: a Portaria 141 de 14/10/2019 desapareceu do mundo jurídico, assim como a pretensão dela decorrente, sobretudo porque sequer apresenta tal normativo efeitos pretéritos aptos a serem reclamados. Perda superveniente do interesse recursal que se mostra patente, razão por que não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora